Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVAS INIDÔNEAS. REQUISITO LEGAL AUSENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PIORA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente o requisito legal relativo à probabilidade do direito, pois o alimentante não obteve êxito em comprovar, por meio de prova testemunhal e documental idôneas, a suposta piora de sua situação financeira em sede recursal, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência recursal, nos termos artigo 300, caput, do CPC.
2. No caso, a mera juntada nos autos, em sede recursal, de cópia de anotação da CTPS e declaração de residência alugada, assinada com terceiro, mostra-se insuficientes para fins de comprovação, de forma indene de dúvidas, da alegada existência de renda única e da nova despesa mensal com alugueis.
3. Não tendo o Autor comprovado, de forma indene de dúvidas, a piora de sua capacidade contributiva/financeira, conforme alegada em sede recursal, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, não procede a pretensão de redução do montante da pensão, arbitrado na sentença, para 20% do seu salário bruto.
4. Recurso conhecido e desprovido.